Tribunal: TJDFT
Processo: 0714836-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DATA DA ENTREGA PARA SANAR O VÍCIO. TERMO INICIAL DO PRADO DO ART. 18, § 1o DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE PROCEDIMENTO. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA CONCEDIDA AO PRESTADOR DE SERVIÇO. ÔNUS NÃO SATISFEITO. LUCROS CESSANTES. EFEITO DIRETO E IMEDIATO DOS DANOS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO DANO APTO A ATINGIR OS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.

2. A primeira ré, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença prolatada pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a recorrente e a segunda ré, solidariamente, a restituírem ao recorrido a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente ao guincho por ele adimplido, para fins de conserto de veículo objeto de vício do produto, a ser monetariamente corrigida desde o efetivo desembolso (26/04/2021- id 107981939) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como a pagarem ao recorrido a quantia de R$ 4.844,46 (quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), a título de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de exercício de serviços habituais, pelo recorrido, na função de representante comercial de vendas, a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (01/06/2021) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação; bem como para condenar as demandadas a pagarem ao requerente a quantia total de R$ 3.000,00 (três mil reais), em reparação aos danos moral por eles suportados, corrigida monetariamente desde a prolação da sentença (súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

3. O recorrente, em suas razões recursais, alega que não é cabível a inversão do ônus da prova, porquanto sequer houve comprovação da verossimilhança das alegações do recorrido, quanto a data de entrada do veículo para conserto. Defende que não houve descumprimento do prazo legal para sanar o vício do produto, o qual foi sanado em 29 dias, conforme comprova a ordem de serviço colacionada aos autos. Não há provas dos lucros cessantes, haja vista que sequer foi juntado aos autos qualquer comprovação de que o recorrido de fato encontrou-se inapto para a função profissional pelo tempo em que o veículo esteve em conserto, nem tampouco há comprovação dos valores eventuais que o recorrido teria deixado de ganhar. Não foi demonstrado qualquer ato ilícito que tenha acarretado dano moral indenizável.

4. Em contrarrazões, o recorrido afirma que restou comprovada a verossimilhança da alegação, isso é, que o veículo foi transportado para a recorrente, na data do transporte por guincho, e, somente após a constatação do defeito, foi emitida a ordem de serviço. A indenização pelos danos morais fora fixada em consonância com a extensão do dano.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. A controvérsia quanto a data de entrada do veículo na concessionária, para sanar o vício do produto, qual seja, defeito no sistema de câmbio do automóvel, foi solucionada pela distribuição dinâmica do ônus da prova. A inversão do ônus probatório estabelecido no art. 6o, VIII do CDC, pressupõe a verossimilhança da alegação, o que restou demonstrado pela data do serviço de transporte de guincho do veículo, ocorrida em 26/04/2021. Por estar o veículo no prazo de garantia, não teria o consumidor levado o veículo para outro lugar senão o local correto para o exercício de seu direito garantido pelo prazo contratual, em relação aos vícios do produto. A referida inversão refere-se a regra de instrução e não de regra de julgamento, não podendo ser invertida tão somente no ato de julgamento, mas sim, durante a instrução processual. Situação essa ocorrida no presente caso, haja vista que no âmbito da instrução processual, o julgamento foi convertido em diligência, e a magistrada de primeiro grau intimou a segunda ré, concessionária em que o veículo foi deixado, para juntar aos autos o “check-list” de quando o veículo foi deixado para conserto. Todavia, a segunda ré não juntou o referido documento aos autos, arcando, portanto, a recorrente e a segunda ré com o ônus decorrente da não comprovação de sua alegação, qual seja, de que o veículo foi entregue para conserto no dia 10/05/2021. Desse modo, correta a sentença que reconheceu que o veículo foi entregue para conserto em 26/04/2021 e restituído somente em 09/06/2021.

7. Todavia, em relação aos lucros cessantes, os documentos de ID 34103983 demonstram que no período em que o veículo esteve em conserto, houve vendas realizadas pelo recorrido, como representante comercial de vendas. Isso porque a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços no 112 (pág. 13), firmada entre a sociedade empresária do recorrido e o tomador de serviços, tem como discriminação dos serviços prestados a “comissão sobre vendas realizadas no mês de maio de 2021”. Em mesmo sentido, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços no 115 (pág. 8) discrimina os serviços prestados como “comissão sobre vendas vencidas e vincendas referente aos meses de maio e junho de 2021”, o que comprova que o recorrido auferiu renda durante o período em que alega ter cessado os lucros. Os lucros cessantes decorrente de dano é efeito direto e imediato deste, não podendo ser presumido, art. 403 do CC. Comprovado que houve renda, no período em que o vício foi sanado, ainda que demonstrado o ato ilícito, isso é, extrapolação do prazo previsto no art. 18, § 1o do CDC, não há se falar em lucros cessantes, cuja prova incumbe ao recorrido, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

8. O mero descumprimento contratual, sem demonstração inequívoca de que o dano causado transbordou o contratualmente estabelecido, atingindo os direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável, porquanto trata-se de mero dissabor da vida cotidiana. Nesse sentido: Acórdão 1391662, 07530066020208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 25/1/2022. No presente caso, ainda que o veículo tenha ficado 15 (quinze) dias além do prazo legal para sanar o vício do produto, tal fato não enseja a condenação do prestador de serviços a indenizar danos morais, que sequer existiu, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana.

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para afastar a condenação a pagar lucros cessantes e indenização por danos morais.

10. Sem custas e honorários advocatícios, por inexistir recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.